Tribunal: TJMT
Processo: 0001549-50.2019.8.11.0017
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001549-50.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAULO EVANILDO DA CUNHA SANTOS - CPF: 621.768.381-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO DOS REIS LIMA SOBRINHO - CPF: 409.690.611-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de
1
ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168,
caput,
CP).

II. Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se à: (i) análise da dosimetria da pena-base quanto aos maus antecedentes; (
ii
) possibilidade de fixação de regime mais brando; e (
iii
) viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria deve observar o critério geral de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica que justifique fração diversa
.

2.
A reincidência, ainda que não específica, e a existência de maus antecedentes impedem a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

3.
É vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa para reconhecimento de agravantes não indicadas na sentença de origem
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

A valoração negativa dos antecedentes autoriza a majoração da pena-base, desde que concretamente fundamentada. 2. A fixação de fração superior à usual para exasperação da pena-base demanda justificativa específica. 3. A reincidência, mesmo que
genérica, somada
a vetoriais negativas, afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena inferior a
4
anos quando o réu é reincidente e possui
maus
antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 168,
caput,
do CP;
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 44, § 3º, 59, 65, III, “d”, do CP; Súmulas 231 e 269, do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 233.332/DF, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, julgado em 07/05/2024,
DJe
13/05/2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
2576505/SP, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
15/10/2024; STJ -
AgRg
no HC 936.501/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
26/09/2024; STJ -
AgRg
no HC: 882299 SP 2024/0001035-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024; STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2266180 RS 2022/0391660-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024; STJ - HC 226.624/SP, rel. Min. Edson
Fachin
, STF,
DJe
29/05/2023; TJMT, N.U 1004346-95.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; TJMT, Enunciado 39.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SAULO EVANILDO DA CUNHA SANTOS
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168,
caput
, do Código Penal), reconhecendo
, contudo, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de comunicação falsa de crime (art. 340
,
do CP), conforme sentença que se vê no Id. 275428420.

Em suas razões
, a defesa sustenta:
(i)
que a fixação da pena-base acima do mínimo legal ocorreu com fundamentação genérica, especialmente quanto aos antecedentes;
(
ii
)
que o apelante não é reincidente específico, o que autorizaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e
(
iii
)
a fixação do regime inicial aberto, por preencher os requisitos legais
(
Id. 275427981).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 275427989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 283448395).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado em relatório, o apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal ocorreu com fundamentação genérica, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes, sustentando que não haveria nos autos elementos concretos a justificar o aumento. Requer, por conseguinte, a aplicação da pena mínima abstratamente prevista, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Assim, considerando que o recurso se limita à controvérsia em torno da dosimetria da pena privativa de liberdade, sem qualquer insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, passo ao exame da irresignação recursal.

a)
Do pleito de fixação da pena-base
no
mínimo legal
:

A defesa sustenta que a
pena-base foi majorada indevidamente
,
sob fundamento
genérico de “vasta ficha criminal”, sem indicação concreta de condenações anteriores, o que contraria o entendimento da
Súmula 444 do STJ
, que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena.

Argumenta, ainda, que,
ainda que o réu seja reincidente
, tal circunstância deveria ser considerada
exclusivamente na segunda fase da dosimetria
, como agravante, e
não como mau antecedente
na primeira fase.

Por fim, afirma que em razão do
trânsito em julgado para a acusação
e da
vedação à
reformatio in pejus
, a pena-base deve ser
readequada ao mínimo legal
, razão pela qual requer a sua
redução ao patamar mínimo abstratamente previsto
.

Pois bem. A
pena prevista para o crime de
apropriação indébita
é de reclusão de 01 (u
m
) a 08 (oito) anos
,
e multa.

A pena-base do apelante foi fixada em
01
(
um) ano
e
0
4 (quatro
) meses de reclusão e
13
dias-multa
, ou seja,
04 (quatro
)
meses
e
02
(dois
)
dias-multa
acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída ao vetor dos maus antecedentes.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
de origem
asseverou o seguinte:

“(...)
Na primeira fase (pena-base), em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade é normal à espécie.

So
bre os antecedentes, consta que o réu tem ostentado uma vasta fi
ch
a criminal apresentada, (ID 50353443 – fls. 44/47 e consulta ao sistema SIAP).
Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado, sendo punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, sendo neutro, segundo o Informativo nº 532, do Superior Tribunal de Justiça, “o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção”.

Desse modo,
considerando que as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais pesam sobre o réu (ID 50353443 – fls. 44/47 e consulta ao sistema SIAP),
e que as demais as circunstâncias judiciais são f
avoráveis ou neutras, ou seja, n
ão havendo elementos desabonadores ou que beneficiem o acusado, fixo a pena-base prevista para o Crime de Apropriação Indébita, no art. 168, “
caput
”, do Código Penal,
majoro
a pena-base, chegando ao montante de 01 (um) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.
(Id.
275428420
).

No caso em apreço, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, especificando concretamente os motivos que levaram à valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, sendo pertinente essa valoração diante da existência de duas condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado, conforme documentos constantes no Id. 275428355 – p. 65-67
e consulta no SIAP.

A existência de registros dessa natureza autoriza, legitimamente, a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à nulidade por violação domiciliar.
2 .
Percebe-se,
sob pena
de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3
. Ademais, quanto à pena-base, verificou-se "que a instância
a

quo
não incorreu em
bis in idem
ao decidir pela valoração negativa da circunstância judicial referente aos maus antecedentes na
primeira fase da dosimetria da pena
, aplicando também a agravante da reincidência na segunda fase, uma vez que o paciente possui mais de uma condenação transitada em julgado
" (
AgRg
no HC n. 754.844/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 27/9/2023).
4 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 882299 SP 2024/0001035-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/
2024
)
. (grifos meus).

No entanto,
razão assiste
parcialmente
à defesa.

O

Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão

e 13 dias-multa
, majorando em
1/3
a pena mínima legal em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do réu.

Embora o legislador não tenha estabelecido critérios rígidos para a exasperação da pena-base, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado, como regra geral, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Nada impede, contudo, que o magistrado fixe aumento superior ou redução inferior a esse patamar, desde que apresente fundamentação concreta e idônea que justifique tal medida.
Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA.
ART.
617 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL?
CPP. TRANSFERÊNCIA DA
AGRAVANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS.
AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA EM FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação, "não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a
majorante
do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o quantum fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado, como ocorreu na hipótese" (
AgRg
no HC n. 791 .236/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023).
2. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de
apenamento
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC
n.
463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério
matemático.
[...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada)" (
AgRg
no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA,
DJe
9/10/2020). 3
.
Nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade da adoção das frações de aumento em 1/6 ou 1/8 do intervalo, sendo admissível a elevação da reprimenda básica, para determinada circunstância judicial, em fração mais gravosa, desde que apontado fundamento concreto que demonstre a maior reprovabilidade da conduta, como se observou na hipótese dos autos
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2266180 RS 2022/0391660-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2024)
. (grifos meus).

Sobre
a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT,
Enunciado
39).

No presente caso, conquanto a sentença tenha fundamentado adequadamente a valoração negativa dos antecedentes, não explicitou os motivos que justificassem o aumento acima da fração usualmente aplicada, carecendo, nesse ponto, de motivação específica para a elevação mais gravosa da pena-base, impondo-se, nesse ponto, o redimensionamento da pena-base para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a
colhida
esta
tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

A pena prevista para o crime de
apropriação indébita
é de reclusão de
01 (um) a 08 (oito) anos, e multa.

Na primeira fase, mantenho a circunstância judicial negativa referente aos maus antecedentes
(Id.
275428355
– p. 64-67)
,
atento ao entendimento do STJ, adoto a fração de
1/6
para valoração da circunstância dos ante
cedentes criminais do apelante
, portanto fixo a pena base em
1

ano e 2
meses de
reclusão e pagamento de 11
dias-multa.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "
d
", do Código Penal), deixando de aplicar agravantes.

Embora conste nos autos a existência de duas condenações pretéritas
em face do apelante

[
Autos n.
2843-83.2010.8110040
- Roubo
e 5592-44.2008-811.0040
- crime de trânsito (
Id.
275428355
– p. 64-67)
]
, sendo uma apta a configurar reincidência, não é possível reconhecer agravante de ofício em recurso exclusivo da defesa, tampouco utilizar essa condição para agravar a pena-base sem indicação expressa na sentença d
e
origem. Qualquer movimentação nesse sentido violaria o princípio
non reformatio in pejus
, segundo o qual é vedado ao órgão julgador agravar a situação do réu em recurso exclusivamente defensivo.

Nesse sentido:

“Em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa.”
(
STF – HC 233.332/DF, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, julgado em 07/05/2024,
DJe
13/05/2024).

Dessa forma, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena até o mínimo legal abstratamente pr
evisto, nos termos da Súmula 231,
do STJ, que impede a fixação abaixo desse patamar.

Assim, a pena provisória fica estabelecida

em
01 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição previstas em lei a serem aplicadas no caso concreto, seja do Código Penal, seja de legislação especial.

Dessa forma,
torno definitiva
a pena em
01 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

b) Do pleito da fixação do regime inicial aberto
:

A defesa sustenta que o regime semiaberto foi fixado de forma excessivamente gravosa, uma vez que a reincidência do apelante é genérica e oriunda de crime culposo, não havendo outras circunstâncias desfavoráveis.

Entretanto, a
fixação do regime inicial de cumprimento da pena obedece aos critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devendo considerar o
quantum
da pena aplicada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e eventual reincidência.

No caso em análise, embora a pena tenha sido fixada em
01 (um) ano de reclusão
, inferior a
4
anos, o apelante não é primário, ostenta condenações anteriores, sendo uma delas por crime patrimonial com violência (roubo)
,
além da existência de vetorial negativa relativa aos antecedentes, como devidamente fundamentado na primeira fase da dosimetria.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação do regime aberto em caso de rei
ncidência, mesmo quando isolada
:

Embora o paciente tenha sido condenado a penas privativas de liberdade inferior a
4
anos de reclusão, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal
. (STJ –
AgRg
no HC
936.501/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
26/09/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a aplicação do
regime semiaberto em casos de reincidência
, ainda que a pena seja inferior a
4
anos:

(...)

A pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto
.
(...).

(N.U 1004346-95.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
)
. (grifos meus).

Portanto
,
MANTENHO
o regime
semiaberto
fixado na sentença
, nos moldes da Súmula 269, do STJ.

c)
Do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A defesa sustenta que, embora o apelante seja reincidente, a reincidência é genérica (decorrente de condenação por homicídio culposo, e não por crime patrimonial ou de mesma natureza da apropriação indébita).

Argumenta que, nos termos do art. 44, §

3º, do Código Penal, e da jurisprudência do STJ (a exemplo do HC 598.051/PR), a reincidência genérica não impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, requer a aplicação da substituição, por entender que a medida seria socialmente recomendável no caso concreto.

Sabe-se que a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, exige o
preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos
, inclusive a
recomendabilidade
social da medida
, conforme previsto expressamente no §

3º do referido dispositivo.

Conquanto
o apelante alegue ser reincidente por crime diverso (homicídio culposo), o que afasta
ria
a reincidência específica, isso não conduz automaticamente ao deferimento da substituição, que permanece condicionada à análise do histórico do réu e de sua conduta social.

Ademais,
o apelante possui condenação anterior
por crime patrimonial (roubo),
conforme demonstrado nos autos
,
o que, somado ao seu histórico de reiteração delitiva, desautoriza o reconhecimento de que a substituição seria socialmente recomendável.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente decidido que a substituição da pena não é cabível quando, mesmo diante de reincidência não específica, a medida não se revela socialmente recomendável:

A reiteração delitiva em crimes patrimoniais torna a medida socialmente não recomendável
.

(
AgRg
no
AREsp
2576505/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, STJ,
DJe
15/10/2024)
.

A presença de maus antecedentes e reincidência, ainda que genérica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de requisito objetivo
.

(HC 226.624/SP, rel. Min. Edson
Fachin
, STF,
DJe
29/05/2023)
.

É certo que, em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da pena a réus reincidentes quando presentes circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, como se deu no
AgRg
no
REsp
2122273/SP. Entretanto, naquele caso, tratava-se de condenação anterior por tráfico privilegiado, sem violência ou grave ameaça, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, devendo ser mantida a decisão recorrida por ausência dos requisitos legais previstos no art. 44
,
do Código Penal.

Com essas considerações, e
em dissonância com
o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Saulo Evanildo d
a Cunha Santos
,
para t
ão apenas retificar a fração utilizada pelo juízo de origem na primeira da fase da dosimetria da pena
,
mantendo inalterados os
demais
termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025